Tribunal: STF
Processo: RE 1479774
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 1309. DEBATE ACERCA DA INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO AO PIS E COFINS SOBRE RECEITAS DECORRENTES DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DAS RESERVAS TÉCNICAS DE EMPRESAS SEGURADORAS. PEDIDOS DE INGRESSO NO FEITO NA QUALIDADE DE AMICUS CURIAE. BINÔMIO RELEVÂNCIA-REPRESENTATIVIDADE VERIFICADO. ADMISSÃO NO FEITO.



    DECISÃO: Trata-se de pedidos de ingresso no feito na qualidade de amicus curiae formulados pela Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização - CNseg (ID n. 99c22703, doc. 273) e pela Associação Nacional das Resseguradoras Locais - AN-Re (ID n. b5f75687, doc. 287).



    Com efeito, o telos precípuo da intervenção do amicus curiae consiste na pluralização do debate constitucional, de modo tendente a municiar a Suprema Corte com os elementos informativos necessários ao deslinde do feito ou, ainda, a trazer à lume novos argumentos de relevância à controvérsia. Nesse âmbito, a habilitação de entidades representativas se legitima sempre que restar efetivamente demonstrado o nexo de pertinência entre as finalidades institucionais da requerente e o objeto da questão constitucional cuja repercussão geral fora reconhecida. 



    Sob tal enfoque, verifica-se, in casu, a pertinência temática entre a questão constitucional debatida nos autos e os interesses das postulantes. 



    Assinalo, por oportuno, que o Código de Processo Civil de 2015, na perspectiva de seu cariz democrático e participativo, promoveu uma notável ampliação da intervenção do amicus curiae, que agora constitui um instituto geral do processo civil (artigo 138 da Lei 13.105/2015). 



    Ex positis, ADMITO o ingresso no presente feito, como amici curiae, das ora peticionárias Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização - CNseg e Associação Nacional das Resseguradoras Locais - AN-Re. 



    À Secretaria para as devidas providências.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 5 de novembro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente